Tribunal: TJDFT
Processo: 0717193-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS DOS SANTOS BRITO, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC/DF, pela qual converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva do ora paciente (ID 46416270). Nas razões que foram lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante alega a existência de nulidade e ilegalidade do flagrante. Esclarece que o paciente possui 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, sendo arrimo financeiro dos mesmos. Argumenta que a situação de emergência de saúde decorrente da COVID-19 ainda perdura, o que não recomenda o encarceramento do paciente. Pondera, ainda, que a suposta gravidade do fato não justifica a prisão preventiva, tendo como fundamento a garantia da ordem pública (ID 46416156). Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para a análise do pedido liminar, hoje, dia 07 de maio de 2023 (domingo), às 22:05h. Este o breve relatório. Passo a decidir. Nos estreitos limites cognitivos permitidos pela via excepcional do Plantão Judicial, tenho para mim que desmerecem prosperar os fundamentos invocados pelo ilustre impetrante, para dar suporte ao pleito de urgência, consoante o que ditado pelo Ato Regimental no 2/2017. Com efeito, a acusação feita contra a paciente é a de tráfico de entorpecentes, conforme tipificado pelo art. 33 da Lei no 11.343/06. Na audiência de custódia realizada no dia 06/05/2023, o d. Juiz do NAC considerou regular o flagrante e converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, indeferindo o pleito de relaxamento de prisão conforme formulado pela d. defesa, e assim o fez por meio da r. decisão que se encontra ancorada nos seguintes fundamentos (ID 46416270): “Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Observo que o fato do Delegado ter participado da operação policial e das diligências realizadas não macula o inquérito policial, procedimento de ordem administrativa com vistas à coleta de subsídios para a formação da opnio delictI. Afasto a tese de nulidade do ato. Quanto a ilegalidade da entrada na residência pelos policiais, conforme registrado em vídeo, o Defesa apresentou em audiência (não juntada aos autos no momento da realização do ato) vídeo gravado pelo próprio patrono, de dentro de seu veículo onde é possível ouvir vozes de outras pessoas apresentando o relato ao patrono quanto às circunstâncias da abordagem. Inobstante a tese defensiva apresentada neste momento destaco que a situação de flagrância viabiliza sua análise em dois momentos distintos. Inicialmente temos a abordagem na rua, com monitoramento dos policiais e confirmação pela testemunha (usuário) quanto a situação de traficância. Em um segundo momento, temos o episódio da apreensão realizada na residência supostamente ocupada pelo autuado. Em relação ao primeiro episódio a ausência de juntada do comprovante de pagamento da transação de traficância não afasta a existência de indício da materialidade delitiva, considerando a declaração da testemunha em juízo. Posteriormente, no exame do mérito, a questão poderá ser novamente analisada. Quanto às circunstâncias da busca residencial, temos o conflito da versão com aquela apresentada por policiais. Tenho que tal conflito neste momento não autoriza o reconhecimento de eventual ilegalidade no ato, o que deverá ser melhor aprofundamento com a conclusão do inquérito. Não vislumbro, portanto, ilegalidade a justificar o relaxamento da situação de flagrância. Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Pela análise da folha de antecedentes penais do autuado, observo que este possui outras condenações, tratando-se inclusive de reincidente específico. Atualmente encontra-se em cumprimento de penam no meio aberto sob a forma de prisão domiciliar. Tais elementos evidenciam a reiteração delitiva e a insuficiência de mecanismos outros a salvaguardar a ordem pública. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Note-se no caso concreto a reincidência específica do autuado, o fato de encontrar-se em Prisão Domiciliar, regime aberto, elementos este que identificam de forma concreta a reiteração delitiva, o risco concreto à ordem pública a insuficiência de mecanismos outros a salvaguardar a ordem pública. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS DOS SANTOS BRITO, data de nascimento: 02/06/1986, filho de Raimundo Galileu Brito e de Maria da Paz Pereira dos Santos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação". Consigne-se, de início, que em relação à suposta ilegalidade/nulidade do flagrante, como bem fundamentado pelo d. magistrado do NAC, a situação flagrancial pode ser dividida em dois momentos distintos, quais sejam: i) a abordagem em via pública; e ii) a apreensão realizada na suposta residência do ora paciente. Quanto à primeira ocasião (abordagem na rua), há o depoimento da testemunha/usuário e dos policiais que desempenhavam campana na área, o que corrobora os indícios de autoria e materialidade quanto, em tese, à suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes. No que diz respeito ao segundo momento (apreensão na suposta residência), aludido fato não é capaz de nulificar o flagrante, sendo certo que diante de eventuais incoerências apontadas pela d. defesa do paciente, referidas questões serão melhor elucidadas com o término das investigações e, se for o caso, a instrução criminal em Juízo. Em relação à plausibilidade da demanda, contudo, não vislumbro razões capazes de afastar os fundamentos que deram arrimo à r. decisão impugnada, isso porque o d. magistrado do NAC, além de ter vislumbrado os fundamentos genéricos para a prisão cautelar, ressaltou o histórico delitivo do paciente, situação a demonstrar, nitidamente, o risco à ordem pública. Quanto ao pleito atinente à conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não há nos autos qualquer comprovação de que tais medidas sejam suficientes e adequadas ao caso em análise. Referente ao pedido relativo à conversão da prisão preventiva em domiciliar, em decorrência do paciente ser pai de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, não há nos autos qualquer comprovação de que o paciente seja o único responsável pelo cuidado e subsistência destes mencionados menores. Por fim, no que concerne à alegação de que perdura a situação de emergência sanitária por causa da pandemia decorrente do COVID-19, tem-se que todas as medidas sanitárias contra a aludida pandemia estão sendo observadas, a fim de proteger a incolumidade física e a saúde dos detentos, não sendo, por si só, motivo hábil para colocá-los em liberdade. Se tudo isso não bastasse, o paciente ostenta outros registros, constando, ao menos, 2 (duas) condenações com trânsito em julgado, uma pelo delito de furto e outra pelo delito de tráfico privilegiado, tratando-se de reincidente específico, sendo certo também que estava em cumprimento de pena em regime aberto (ID 46416281). Desse modo, ainda que por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que existe fundamento idôneo para dar suporte à custódia cautelar do paciente, em virtude do histórico de reiteração delitiva. No particular, no c. STJ é firme e consolidada a jurisprudência no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Por outro lado, não se sustenta a alegação de deficiência probatória, ao menos de forma a respaldar a prisão preventiva, considerando que os indícios são fartos, incluindo a palavra dos policiais e do usuário preso. Por outro lado, a dilação probatória terá espaço em momento oportuno e diante do d. Juízo da causa. A jurisprudência não discrepa desse entendimento, in verbis: “HABEAS CORPUS (...) - TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)". Outrossim, a natureza especial e sumaríssima do habeas corpus, prevista no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, não possibilita o aprofundamento probatório da causa. Conforme asseverado pela doutrina tradicional, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heroico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Por conta destas breves considerações, conclui-se que a r. decisão hostilizada não carrega em si qualquer tipo de abuso ou constrangimento ilegal que possam justificar o deferimento do provimento judicial aqui vindicado. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO A LIMINAR. Encaminhem-se, oportunamente e em horário normal de expediente, os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DFF., 07 de maio de 2023, às 23h59. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)